Tribunal: STF
Processo: ARE 1600471
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. TEMA 395 DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. VERBAS RECEBIDAS EM RAZÃO DE DECISÃO JUDICIAL SEM TRÂNSITO EM JULGADO. ACÓRDÃO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PROVIDO. 

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, em juízo de retratação do Tema 395 da repercussão geral: 
“ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. PERÍODO DE 08/04/1998 A 04/09/2001. IMPOSSIBILIDADE. RE N. 638.115. REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. INAPLICABILIDADE RECONHECIDA PELA CORTE ESPECIAL EM AGRAVO INTERNO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO. 1. A Corte Especial deste Tribunal Regional determinou o retorno do feito ao relator para os fins de que tratam os arts. 1030, II, e 1040, II, do CPC, em vista do julgamento do RE 638.115/CE pelo Supremo Tribunal Federal, considerando inaplicável à espécie a modulação dos efeitos realizada nos embargos de declaração ali opostos. 2. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o tema 395, no julgamento do RE 638.115/CE, em pronunciamento definitivo em sede de repercussão geral, firmou a seguinte tese: ‘Ofende o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período de 08/04/1998 até 04/09/2001, ante a carência de fundamento legal’ (RE 638115/CE; RECURSO EXTRAORDINÁRIO; Relator(a): Min. GILMAR MENDES; Julgamento: 19/03/215; Órgão Julgador: Tribunal Pleno; publicação DJe 151 de 03/08/2015). 3. Na linha da orientação do STF, afigura-se indevida a incorporação de quintos em razão do exercício de funções gratificadas/comissionadas no período compreendido entre 08/04/1998 até 04/09/2001, por ausência de amparo legal, sendo irrepetíveis as parcelas recebidas a título de quintos até 20/03/2015, eis que os servidores receberam tais parcelas de boa-fé. 4. A modulação dos efeitos realizada na apreciação do RE 638.115-ED-ED assegurou, em observância ao princípio da segurança jurídica e em razão do decurso do tempo, a manutenção do pagamento da parcela incorporada em decorrência de decisões administrativas e em virtude de decisão judicial até que sejam absorvidas por quaisquer reajustes futuros, de modo que é forçoso reconhecer que não restabeleceu a incorporação da parcela ilegítima ou determinou que a Administração pagasse parcelas retroativas, tão somente resguardando a situação dos servidores que continuavam a receber a vantagem, seja em decorrência de decisão administrativa ou de decisão judicial, em proteção ao princípio da segurança jurídica. 5. A Corte Especial do TRF – 1ª Região, no julgamento do Agravo Interno em face do juízo negativo de admissibilidade dos recursos especial e/ou extraordinário interpostos na presente lide, foi categórico em reconhecer a inaplicabilidade da modulação dos efeitos realizada na apreciação do RE 638.115-ED-ED. 6. Hipótese em que, diante da impossibilidade de incorporação de quintos no período entre 08/04/1998 até 04/09/2001 e, sob este prisma, estando o acórdão outrora prolatado divergente do entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal na causa julgada sob o regime de repercussão geral, com efeito vinculante, deve ser exercido o juízo de retratação para realinhar à atual compreensão acerca da matéria decidida no RE n. 638.115/CE, dando-se provimento à remessa oficial para julgar improcedente o pedido, com inversão do ônus da sucumbência e condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais) para cada autor, mediante apreciação equitativa, com fulcro no art. 20, §§ 3º e 4º, do CPC/73, então vigente, especialmente em razão do ínfimo valor dado à causa.7. Juízo de retratação exercido para, em novo exame da matéria, com fulcro no art. 1.040, II, do CPC, dar provimento à remessa oficial, nos termos do item 6, in fine” (e-docs. 32 e 33).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 37).

2. No recurso extraordinário, os agravantes alegaram ter o Tribunal Regional Federal da Primeira Região contrariado o caput do art. 5º da Constituição da República, bem como desrespeitado o Tema 395 da repercussão geral. 

Narraram que “são servidores públicos federais do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Amazonas (IFAM) e recebiam em seus contracheques a rubrica referente a quintos/décimos de função (82429-VPNI). Destaca-se que os servidores recebiam a vantagem em decorrência de decisão administrativa (Id. 83412560 – fl. 114-115)” (fl. 10, e-doc. 40).

Afirmaram que “o recebimento dos quintos pelos autores no momento só foi possível por conta da antecipação de tutela deferida em sede de sentença, que garantiu a incorporação dos quintos. Trata-se de verdadeiro recebimento de quintos por decisão judicial não transitada em julgado, nos exatos moldes do definido pelo STF” (fl. 12,e-doc. 40).
Pediram o provimento do recurso extraordinário, para que “seja reformado o acórdão recorrido, com a aplicação da tese fixada no Tema 395 da Repercussão Geral, conforme jurisprudência obrigatória do STF e em atendimento ao art. 927, inciso III e §1º, do Código de Processo Civil” (fl. 15, e-doc. 40).

3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 43). 

4. Neste agravo, os agravantes repetem as razões expostas no recurso extraordinário e sustentam que “o último acórdão, emitido em juízo de retratação, deveria ter trazido a ressalva de que a modulação dos efeitos também se aplica ao caso. Para tal reconhecimento não há necessidade de revolvimento probatório, basta reconhecer o óbvio: como a sentença determinou a incorporação da verba na remuneração dos autores, a modulação dos efeitos do RE 638.115 é aplicável ao presente caso“ (fl. 7, e-doc. 45). 

Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.

5. Razão jurídica assiste aos agravantes. 

6. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 638.115, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 395 da repercussão geral, DJe 3.8.2015, o Plenário deste Supremo Tribunal assentou tese de que “ofende o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 até 4/9/2001, ante a carência de fundamento legal”. Esta a ementa desse julgado:
“Recurso extraordinário. 2. Administrativo. 3. Servidor público. 4. Incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001. 5. Impossibilidade. 6. Recurso extraordinário provido” (DJe 3.8.2015).

Os primeiros embargos de declaração opostos contra esse acórdão foram rejeitados.
 
Em 18.12.2019, no julgamento dos segundos embargos de declaração, este Supremo Tribunal, ao modular os efeitos da decisão, acolheu parcialmente o recurso, com efeitos infringentes, “para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado. Quanto às verbas recebidas em virtude de decisões administrativas, apesar de reconhecer-se sua inconstitucionalidade, modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. Por fim, quanto às parcelas que continuam sendo pagas em virtude de decisões judiciais sem trânsito em julgado, também modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores” (RE n. 638.115-ED-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 8.5.2020).

7. Cuida-se, na espécie, de ação ordinária com pedido liminar proposta por Francisco Iran Freire, Marco Antônio Manso da Silva e Kátia Silva Machado, contra o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas - IFAM/AM, objetivando a declaração do direito à incorporação dos quintos/VPNI em suas remunerações, em razão do exercício de função comissionada, bem como a devolução dos valores descontados de seus vencimentos a esse título a partir de novembro de 2011. 

O juízo da Terceira Vara Federal do Amazonas julgou procedentes os pedidos iniciais, extinguindo o processo com resolução de mérito, e deferiu a antecipação de tutela pleiteada, nos seguintes termos: 
“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da presente ação para reconhecer o direito dos autores à percepção das vantagens oriundas da incorporação dos quintos em razão do exercício de funções comissionadas ou cargos de direção, chefia ou assessoramento, convertidos em VPNI, declarando incabível a reposição ao Erário de tais valores. 
CONDENO o IFAM a devolver os valores descontados dos vencimentos dos Autores, referente à RUBRICA 82429 — VPNI, desde novembro de 2011, acrescido de correção monetária, desde o vencimento de cada parcela, pelos índices do Manual de Orientação para os Cálculos da Justiça Federal, e acrescidos de juros de mora, a partir da citação, nos termos do art.1º-F da Lei n.9497/97, até a data da expedição da requisição de pagamento. 
EXTINGO COM JULGAMENTO DO MÉRITO o feito, com fundamento no artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil.
 Portanto, CONCEDO A TUTELA ANTECIPADA: tão somente para determinar ao IFAM que restabeleça a RUBRICA 82429 — VPNI, 'oriunda dos quintos incorporados quando do exercício de função comissionada, na remuneração dos Autores, abstendo-se também de exigir a devolução de valores ao Erário“ (fls. 9-11, e-doc. 5).

A Segunda Turma do Tribunal Regional da Primeira Região negou provimento ao agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao reexame necessário, mantendo a sentença de primeiro grau (e-doc. 17). 

Contra essa decisão, o IFAM interpôs recursos especial e extraordinário, aos quais o Vice Presidente do Tribunal Regional negou seguimento (e-docs. 24 e 25).

Interposto novo agravo interno, a Corte Especial do Tribunal Regional, sob o fundamento de que “o caso sob análise não se enquadra nas hipóteses que ensejam a necessidade de modulação dos efeitos apontados pelo STF no RE 638115 ED-ED (verbas recebidas em virtude de decisões administrativas ou pagamento em virtude de decisões judiciais sem trânsito em julgado) e, tendo em conta que a orientação firmada pela Suprema Corte em repercussão geral tem força vinculante” (fl. 4, e-doc. 30), deu provimento ao recurso para remeter os autos ao órgão julgador para exercer juízo de retratação. 

Em juízo de retratação do Tema 395, a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região deu provimento à remessa oficial para julgar improcedente os pedidos, em razão da “impossibilidade de incorporação de quintos no período entre 08/04/1998 até 04/09/2001”, bem como da “inaplicabilidade da modulação dos efeitos realizada na apreciação do RE 638.115-ED-ED” (fl. 4, e-doc. 33) ao presente processo. 

Os embargos de declaração opostos contra esse julgado foram rejeitados (e-doc. 37).

8. Na espécie, verifica-se dos autos que a sentença que concedeu a antecipação da tutela aos agravantes para manter a incorporação dos quintos aos seus contracheques foi proferida em 23.5.2012 e publicada no DJe em 6.9.2012 (fl. 7, e-doc. 6).

A decisão de antecipação da tutela somente foi revogada pelo acórdão ora questionado em 7.10.2022 (e-doc. 31).

Na data do julgamento dos segundos embargos de declaração no RE n. 638.115 (18.12.2019), portanto, os agravantes estavam recebendo as parcelas referentes aos quintos em seus contracheques em razão de decisão judicial não transitada em julgado. 

Assim, a orientação adotada pela Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região no julgado questionado divergiu da jurisprudência atual deste Supremo Tribunal, no sentido de ser indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos, quanto às parcelas que continuaram sendo pagas em virtude de decisões judiciais sem trânsito em julgado.
Assim, por exemplo: 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS. VANTAGEM NOMINALMENTE IDENTIFICADA – VPNI. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. LEI 9.614/1998 E MP 2.226-45/01. RE 638.115-RG. TEMA 395 DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PARCELAS PRETÉRITAS. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DAS VERBAS RECEBIDAS EM VIRTUDE DE DECISÕES ADMINISTRATIVAS. ABSORÇÃO INTEGRAL POR REAJUSTES FUTUROS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - CASO EM EXAME 1. AGRAVO INTERNO EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA, NA QUAL FOI NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, COM BASE NA TESE FIXADA NO TEMA 395 DA REPERCUSSÃO GERAL. 2. NA HIPÓTESE DOS AUTOS, O TRIBUNAL DE ORIGEM MANTEVE A SENTENÇA CONCESSIVA DA SEGURANÇA PARA GARANTIR AOS SERVIDORES PÚBLICOS O REESTABELECIMENTO DA INCORPORAÇÃO DOS QUINTOS, DIREITO ESSE RECONHECIDO POR DECISÃO ADMINISTRATIVA. II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A QUESTÃO EM DISCUSSÃO CONSISTE EM SABER, SE NO CASO CONCRETO, FOI OU NÃO APLICADA CORRETAMENTE A TESE FIXADA NO TEMA 395 DA REPERCUSSÃO GERAL, SOB O ARGUMENTO DE QUE, NA HIPÓTESE, OS SERVIDORES NÃO ESTARIAM RECEBENDO A REFERIDA VANTAGEM, NO PRAZO FIXADO NOS SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (18.12.2019), QUANDO DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS. III - RAZÕES DE DECIDIR 4. ESTA CORTE, AO APRECIAR O RE 638.115-RG, REL. MIN. GILMAR MENDES, TEMA 395 DA REPERCUSSÃO GERAL, DECIDIU PELA IMPOSSIBILIDADE DA INCORPORAÇÃO DE QUINTOS DECORRENTES DO EXERCÍCIO DE FUNÇÕES COMISSIONADAS NO PERÍODO ENTRE A EDIÇÃO DA LEI 9.624/1998 E A MP 2.225-48/2001, POR CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. 5. POSTERIORMENTE, NO JULGAMENTO DOS SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MENCIONADO RE 638.115-RG, O PLENÁRIO, AO MODULAR OS EFEITOS DA DECISÃO, ACOLHEU PARCIALMENTE O RECURSO, POR MAIORIA DE VOTOS E COM EFEITOS INFRINGENTES, PARA RECONHECER INDEVIDA A CESSAÇÃO IMEDIATA DO PAGAMENTO DOS QUINTOS, QUANDO FUNDADO EM DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. 6. NO CASO CONCRETO, DIANTE DO CONTEXTO DOS AUTOS, VERIFICA-SE QUE A SENTENÇA QUE CONCEDEU A SEGURANÇA AOS RECORRIDOS PARA REESTABELECER OS QUINTOS INCORPORADOS FOI EXARADA EM 30.04.2007, A QUAL FOI CONFIRMADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL, EM 10.03.2010, TENDO SIDO REJEITADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA SESSÃO DE JULGAMENTO EM 29.11.2012. 7. DESSE MODO, O TRIBUNAL DE ORIGEM, EM JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO, AO MANTER O ACÓRDÃO PROFERIDO NA APELAÇÃO, DECIDIU A CAUSA EM CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA NO TEMA 395 DA REPERCUSSÃO GERAL. 8. IMPROCEDENTE, PORTANTO, A ALEGAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE DE QUE OS RECORRIDOS NÃO ESTARIAM RECEBENDO TAIS PARCELAS NOS SEUS CONTRACHEQUES, NA DATA DO JULGAMENTO DOS SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, TEMA 395 DA REPERCUSSÃO GERAL (18.12.2019), OCASIÃO EM QUE O PLENÁRIO MODULOU OS EFEITOS DA DECISÃO. 9. ASSIM, CUIDANDO-SE DE VERBAS PRETÉRITAS, EM DECORRÊNCIA DE DECISÕES ADMINISTRATIVAS, ESTAS FORAM MANTIDAS ATÉ SUA ABSORÇÃO INTEGRAL POR QUAISQUER REAJUSTES FUTUROS CONCEDIDOS AOS SERVIDORES. IV - DISPOSITIVO 10. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. SEM HONORÁRIOS, POR SE TRATAR DE MANDADO DE SEGURANÇA (SÚMULA 512/STF E ART. 25 DA LEI 12.016/2009)” (RE n. 1.552.055-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 27.8.2025).

9. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para julgar procedentes os pedidos iniciais e determinar que o pagamento da parcela relativa à incorporação de quintos no período compreendido entre a edição da Lei n. 9.624/1998 e a Medida Provisória n. 2.225-48/2001 seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores, em observância ao entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal na modulação de efeitos do Tema 395 da repercussão geral, invertidos os ônus da sucumbência. 

Ressalte-se que recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.

Publique-se.

Brasília, 14 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora